Tribunal: TJPA
Processo: 0801170-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801170-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA KAROLINNE S R CARVALHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

3. Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada por meio do Agravo Interno não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

4. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

5. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ANA KAROLINNE S R CARVALHO
,

e ora agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801170-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANA KAROLINNE S R CARVALHO

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ANA KAROLINNE S R CARVALHO
,
inconformada com a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial Belém/Pa que deferiu tutela de urgência em favor do banco agravado, determinada a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Alega que, em face d
a referida decisão proferida, interpôs Agravo de instrumento, o qual monocraticamente teve indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão
a quo
.

Afirma a agravante que se estivesse desenvolvendo suas atividades profissionais teria como arcar com as parcelas do financiamento e não estaria na iminência de perder seu veículo e todos os valores pagos até o momento, agravando ainda mais a situação financeira.

Sustenta não possuir condições de arcar com as parcelas do financiamento, enquanto não for liberado o exercício de sua atividade profissional pelo Estado, sendo de fundamental importância a utilização de meios menos gravoso para a recorrente arcar com suas obrigações contratuais, devendo continuar com o seu veículo em razão do delicado momento em que vem passando devido a pandemia do novo corona vírus (COVID-19), sendo de suma importância a adoção de medidas que possibilitem a recorrente arcar com o parcelamento da dívida quando retornar as suas atividades.

Aduz que, uma vez demonstrada a existência das verossimilhanças de suas alegações, deve ser reformada a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, aplicando-se a medida recursal requerida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, r
eformando a decisão ora atacada, com o fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de Id nº 4948524.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar que o decisum agravado indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, mantendo a decisão primeva que deferiu tutela de urgência em favor do agravado, com o fim de suspender o leilão extrajudicial do imóvel, objeto da lide.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (Id. 1213752):

Vistos etc.

“Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
ANA KAROLINNE S R CARVALHO
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
(processo n. 0846852-57.2020.8.14.0301), deferiu liminarmente busca e apreensão do veículo descrito na inicial, tendo como ora agravado
BANCO ITAUCARD S.A

Na decisão agravada (ID. 19340205), o juízo primevo verificou que foram juntados nos autos documentos que comprovam a alienação fiduciária, bem como constituição em mora da devedora, razão pela qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de origem, interpôs a ora agravante
ANA KAROLINNE S R CARVALHO
recurso de Agravo de Instrumento (ID. 4528251).

Alega em síntese que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão, afirmando ter concedido um financiamento no valor de R$ 36.723,76 (trinta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), o qual seria restituído através de 36 (trinta e seis) parcelas

mensais no valor de R$ 825,66 (oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), cujo vencimento final se daria no dia 27/06/2022, conforme consta da Cédula de Crédito Bancário celebrada (Id nº 4528261).

Aduz que o agravado financiou o automóvel Chevrolet CLASSIC FLEXPOWER LS, ano 2012, chassi 9BGSU19F0DB228533, placa OTI6501, cor branco.

Assevera que, em razão da pandemia da COVID-19, encontrou dificuldades financeiras, uma vez que é profissional da música e depende dos referidos recursos para sustento de sua família, estando impedida de desenvolver suas atividades profissionais, em razão dos decretos estadual e municipal editados para contenção do avanço da pandemia, ficando a partir de então, impossibilitada de honrar com suas obrigações financeiras.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão interlocutória ora combatida, determinando a devolução do veículo, objeto do litígio.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

De início, defiro o pedido de Justiça Gratuita em favor da recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Precipuamente, destaca-se que, o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Noutra ponta, o parágrafo único, do art. 995 do CPC/2015, estabelece que a eficácia das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos apresentar risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, a pretensão da parte agravante de obstar os efeitos da decisão interlocutória, a priori, não se sustenta, isto porque, em exame perfunctório, verifica-se a existência de débito referente a parcela de nº 09, com vencimento em 27.03.2020, tendo o banco ora agravado tomadas as medidas cabíveis para a constituição em mora da ora agravante, conforme se verifica do Id nº 4528261-pág. 9-11.

Desse modo, considerando a inadimplência da ora agravante, bem como sua constituição em mora, nos termos do artigo 2º, §2ª, DO Decreto-Lei nº 911/69 e ainda, restando ausente, em cognição sumária, elementos suficientes a desconstituição de plano da decisão combatida, torna-se inviável, nesse momento, o deferimento do efeito suspensivo requerido.

Assim, estando ausentes os requisitos para a concessão do efeito pretendido,
INDEFIRO-O
, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil de 2015, ressalvando a possibilidade de revisão da decisão na ocorrência de fatos novos.

Determinando ainda:

A intimação do agravado, conforme previsto no art. 1.019, II, do CPC/15, para que, querendo, apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar cópia das peças que entender necessária ao julgamento do presente

recurso.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Considerando que, nos termos do art. 188 e art. 277 do CPC, os atos processuais são válidos se realizados de modo que atinjam sua finalidade essencial, sirva cópia da presente

como OFÍCIO/MANDADO.

Publique-se e Intime-se.

Belém, 18 de fevereiro de 2021

Inconformada com o decisum, a ora agravante, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reconsiderada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada internamente não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo que objetivava a suspensão da decisão exarada pelo juízo
ad quo,
até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso.

2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.”

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30). (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, considerando que a agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora combatido internamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém/Pa, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 26/05/2021